Tribunal: TJES
Processo: 5001684-89.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001684-89.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA DA PENHA POCIDONIO PEREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001684-89.2024.8.08.0047
ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pùblica
RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e NU PAGAMENTOS S/A
RECORRIDA:
MARIA DA PENHA POCIDONIO PEREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAR O
QUANTUM
ARBITRADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. A ação trata de suposta contratação de empréstimo consignado. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com a ré, tampouco abriu conta bancária e recebeu valores, de forma que foi surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico e determinar a restituição dos valores debitados, bem como indenização por danos extrapatrimoniais.

3. As instituições rés interpuseram recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que a contratação seja considerada existente e válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação inexistente ou declarada sua regularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da preliminar de incompetência. A parte ré suscita a incompetência do Juizado Especial Cível para a matéria, sob o argumento de que seria necessária a realização de perícia para elucidar os fatos em debate. A causa de pedir diz respeito à suposta ausência de contrato entre as partes, cuja existência pode ser comprovada por outros meios de prova, sobretudo documental. Ademais, ainda que se argumente sobre a necessidade de análise técnica sobre a veracidade de eventual assinatura lançada no instrumento contratual, deve-se ter em mente que as características dos documentos apresentados e as demais provas constantes nos autos são suficientes para dirimir as dúvidas acerca da contratação.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de
incompetência
levantada pela ré.

6. A análise dos autos revela, como bem mencionado no ato sentencial, a insuficiência documental. Verifica-se que a instituição ré apresentou contrato eletrônico, o qual apresenta assinatura eletrônica com fotografia da parte autora e documento pessoal, o qual inclusive pode ser obtido por meio de contratações pretéritas. Nota-se, inclusive, que não houve a juntada de quaisquer outros documentos, a exemplo de um comprovante de residência contemporâneo à contratação, documento rotineiramente exigido, ou ainda posterior confirmação de negócio de forma segura por meio de contato telefônico, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II do CPC.

7. Cumpre mencionar ainda que em relação ao segundo réu, não restou comprovada a solicitação concreta de abertura de conta em nome da parte autora, o que, facilmente pode ter sido realizada por terceiro fraudador. Ademais, apesar de ter apresentado fatura de cartão de crédito, este não é o objeto da presente demanda.

8.Cumpre reforçar que a ré não demonstrou nenhum documento característico da contratação, ônus que lhe incumbia pela previsão do art. 373, II do CPC, conforme fundamentado no ato sentencial. Nesse contexto, a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 7.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), especialmente pelo tempo que os descontos foram sendo renovados, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

9. Não há que se falar em compensação de valores, pois ausente comprovante de transferência.

IV. DISPOSITIVO
10. RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS para tão somente para minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto as partes rés sagraram-se vencedoras na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil,
arts. 278
e 373, II;

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral;
Enunciado Cível nº 96 do FONAJE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)